Tribunal: TJPA
Processo: 0800878-39.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800878-39.2018.8.14.0051

APELANTE: SO FILTROS TAPAJOS COMERCIAL DE PECAS LTDA - EPP

APELADO: CONSTRUTORA LIMA VIEIRA LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS
DISSOCIADAS DE QUALQUER OUTRO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTE QUE DE FATO O NEGÓCIO TENHA SIDO ENTABULADO OU MESMO QUE OS BENS TENHAM SIDO ENTREGUES À REQUERIDA. NÃO HÁ NAS MENCIONADAS NOTAS QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS QUE AS ASSINARAM E, POR SEREM DOCUMENTOS UNILATERAIS, NÃO TEM VALOR PROBATÓRIO NO SENTIDO DE QUE DE FATO QUEM OS ASSINOU TEM QUALQUER RELAÇÃO COM A EMPRESA REQUERIDA. NÃO SE PODE APENAS PEDIR A APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA, MESMO PORQUE SEQUER PODE-SE AFIRMAR QUE HÁ A APARÊNCIA DE QUEM AS ASSINOU, O RELACIONANDO À EMPRESA APELADA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL GENERICO E VAGO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA PROCESSUAL DO ART.373, I, DO CPC/15. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800878-39.2018.8.14.0051

APELANTE:
SO FILTROS TAPAJOS COMERCIAL DE PECAS LTDA - EPP

ADVOGADO:
JHAYANNE RODRIGUES BARROS DE AGUILAR
E OUTROS

APELADO:
CONSTRUTORA LIMA VIEIRA LTDA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTDO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SO FILTROS TAPAJOS COMERCIAL DE PECAS LTDA - EPP
pretendendo modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta em face de
CONSTRUTORA LIMA VIEIRA LTDA
.

Em sua peça vestibular narrou a Autora que é credora da Requerida da quantia de R$ 2.365,00 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais), referente a aquisições de produtos pela requerida junto à Requerente, tendo a dívida sido contraída no ano de 2015, sendo que todas as mercadorias foram entregues a requerida, no entanto, a Requerida apenas teria efetuado o pagamento do primeiro boleto referente a Nota Fiscal de nº 25164, no valor de R$ 290,50 (duzentos e noventa reais e cinquenta centavos) vencida na data de 10.09.2015, o que motivou a propositura da presente demanda.

A Defensoria Publica contestou o feito por negativa geral.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando improcedente a demanda.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação aduzindo que não houve a impugnação da documentação por parte da Apelada que apenas contestou o feito por negativa geral, sendo que o ônus de impugnar a documentação seria seu.

Alega que as notas fiscais acompanhadas do comprovante de entrega das mercadorias constituem prova escrita suficiente ao ajuizamento da presente ação e demonstram o cumprimento da obrigação por parte da apelada, tendo renovado sua pretensão inicial.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800878-39.2018.8.14.0051

APELANTE:
SO FILTROS TAPAJOS COMERCIAL DE PECAS LTDA - EPP

ADVOGADO:
JHAYANNE RODRIGUES BARROS DE AGUILAR
E OUTROS

APELADO:
CONSTRUTORA LIMA VIEIRA LTDA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTDO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SO FILTROS TAPAJOS COMERCIAL DE PECAS LTDA - EPP
pretendendo modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta em face de
CONSTRUTORA LIMA VIEIRA LTDA
.

A despeito de alegar a Apelante que não teria a Apelada se desincumbido do seu ônus processual, analisando os presentes autos, em verdade é possível constatar que na verdade quem não cumpriu com este mister foi a própria parte autora, senão vejamos.

Sua pretensão funda-se em notas fiscais que foram acostadas com sua peça vestibular.

Ocorre que as notas estão dissociadas de qualquer outro conjunto probatório que ateste que de fato o negócio tenha sido entabulado ou mesmo que os bens tenham sido entregues à Requerida.

É preciso concordar com o Juízo de Piso no sentido de que não há nas mencionadas notas qualquer identificação das pessoas que as assinaram e, por serem documentos unilaterais, não tem valor probatório no sentido de que de fato quem os assinou tem qualquer relação com a empresa Requerida.

Não se pode apenas pedir a aplicação da Teoria da Aparência, mesmo porque sequer pode-se afirmar que há a aparência de quem as assinou, o relacionando à empresa Apelada.

O Magistrado ainda deu inicio à fase probatória, tendo designado audiência de instrução para oitiva de testemunhas, mas nem mesmo este ato processual foi capaz de trazer lastro probatório para que a ação fosse julgado de uma forma diferente.

O que se depreende da oitiva da testemunha arrolada é que sua fala é genérica e vaga, não sabendo sequer precisar o nome do suposto responsável pela empresa.

A testemunha faz menção a um suposto Sr. Raimundo, cujo nome não consta em qualquer das notas fiscais.

Assim reza o CPC/15 em seu art.373, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Não pairam dúvidas no sentido de que o Autor não se desincumbiu do seu ônus e tentou, ainda, em seu apelo, reverter esta obrigação processual, tentando convencer este Juízo de que quem não se desincumbiu foi a Apelada que deveria ter impugnado as notas juntadas, entretanto, sem sucesso.

Não há outro desfecho para a presente demanda, sendo a improcedência da ação uma medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025